Tribunal: TCU
Processo: 027.901/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10664/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de pensão especial de ex-combatente dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 027.901/2020-3 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Adilea Mendes de Jesus (CPF XXX.951.357-XX) ; Aldo Joao Pereira de Azevedo (CPF XXX.834.467-XX) ; Alzira da Silva Jaroszewski (CPF XXX.923.007-XX) ; Aretuza Santos Braga (CPF XXX.914.787-XX) ; Avany da Costa Valente (CPF XXX.539.987-XX) ; Bento Cordeiro Barbosa (CPF XXX.579.147-XX) ; Cecilia Lauriano Delphino (CPF XXX.974.207-XX) ; Conceicao da Costa Gama (CPF XXX.569.227-XX) ; Crusvaldina Ferreira de Almeida (CPF XXX.045.127-XX) ; Edelyr da Rocha Campos (CPF XXX.371.447-XX) ; Elza das Merces Toniato (CPF XXX.883.827-XX) ; Homilon Correa (CPF XXX.007.997-XX) ; Ilsa Kiehel Seifert (CPF XXX.813.857-XX) ; Jorge Marques de Andrade (CPF XXX.048.917-XX) ; Lenita Pereira de Azevedo (CPF XXX.962.107-XX) ; Lizette Gomes (CPF XXX.120.107-XX) ; Maria Lima de Aquino (CPF XXX.487.777-XX) ; Maria Lucia Batista do Nascimento (CPF XXX.193.887-XX) ; Maria do Carmo do Nascimento (CPF XXX.486.907-XX) ; Nilda Vaz da Silva Armada (CPF XXX.452.617-XX) e Rita de Cassia Fernandes de Menezes (CPF XXX.668.717-XX) . 1.3. Unidade: Comando do Exército. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.